Tribunal: TJBA
Processo: 8000244-32.2020.8.05.0208
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-07
Data de publicação: 2025-11-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000244-32.2020.8.05.0208

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MARIA DO SOCORRO LOPES DA SILVA

Advogado(s)
:
CASSIO LUIS DA SILVA MENDES

APELADO: BANCO PAN S.A.

Advogado(s)
:
ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. ALEGAÇÃO DE FRAUDE. CONTRATO APRESENTADO PELO BANCO COM APARÊNCIA DE VALIDADE. PENA DE CONFISSÃO APLICADA À AUTORA. EXTINÇÃO CONTRATUAL RECONHECIDA. RESTITUIÇÃO SIMPLES. AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ. DANOS MORAIS E REPETIÇÃO EM DOBRO AFASTADOS.
R
ECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais, proposta por aposentada em razão de descontos em benefício previdenciário decorrentes de empréstimo consignado que alega não ter contratado. Sentença de parcial procedência declarou extinto o contrato e determinou a devolução simples dos valores descontados.

II. Questão em discussão

Discute-se se o banco deve responder por danos morais e pela restituição em dobro dos valores descontados, diante da alegação de fraude contratual e da nulidade reconhecida.

III. Razões de decidir

O contrato apresentado pela instituição financeira ostenta aparência de validade, sendo corroborado pela aplicação da pena de confissão ficta à autora, diante de sua ausência injustificada em audiência.

A indenização por danos morais exige a demonstração de ato ilícito capaz de violar direitos da personalidade (CC, arts. 186 e 927), não configurada no caso em que a instituição apresentou contrato formalmente regular.

A repetição do indébito em dobro, prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC, pressupõe má-fé do fornecedor, afastada na hipótese por engano justificável.

IV. Dispositivo

Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 344, 373, I; CC, arts. 186, 422 e 927; CDC, art. 42, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1.615.256/RS, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 18/04/2017, DJe 20/04/2017; TJ-RS, Apelação Cível 5001376-53.2021.8.21.0158, Rel. Des. Eduardo Kraemer, 9ª Câmara Cível, j. 23/02/2024.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
EM
CONHECER E
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO

pelos motivos expostos no voto do Relator.